Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-11.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001988-11.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BEATRIZ DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 362.455.931-15 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BEATRIZ DE ARRUDA PAIXÃO
contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 122052992
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1001988-11.2019.8.11.0028 interposto pela embargante, e manteve inalterada a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca da Poconé/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1001988-11.2019.8.11.0028), ajuizada pela embargante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A embargante diz que o acórdão “
não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato e ainda a sua conversão
” (cf. Id. no 123288973 – Pág. 2); alega, ainda, que, o acórdão não analisou “
o pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal
” (cf. Id. no 123288973 – Pág. 4.

Ademais, reinsiste em que nunca foi sua intenção contratar “
cartão de crédito consignado
”, tanto é que não utilizou, ou sequer recebeu o cartão de crédito, e que, por isso, deve ser reconhecida a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se os efeitos desse tipo de contratação para todos os fins.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, e com efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação (cf. Id. no 123288973 – Pág. 8).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 124239558).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“
A arguição de cerceamento de defesa se confunde com o mérito; com o qual será envolvido, analisado e decidido.

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado” redigido em letras maiúsculas, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item VI (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora é pessoa idosa e nunca contratou o tal “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em maio/2017.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1/2) e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item VI (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1), de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação da apelante e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato (cf. Id. no 103129539).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
”.

Como se vê,
o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Deste modo, declaro que, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC/15, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022